Tribunal: STF
Processo: HC 248582
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



 - Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, no qual “o Tribunal Pleno, por unanimidade, decidiu conhecer e, por maioria, decidiu rejeitar os embargos infringentes opostos pelo ex-sd aer mikael ferreira, para manter o acórdão vergastado, por seus próprios e jurídicos fundamentos”. 



    O acórdão mantido em sede de embargos infringentes ostentou o seguinte conteúdo:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. INVIABILIDADE DO PLEITO. ART. 453, § 3º, DO CPPM E ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DO STM. A CONDIÇÃO DE EX-MILITAR SÓ AFASTA A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.



    I. No processo de Deserção a condição de militar é exigida tão somente no momento do recebimento da Exordial, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM, não havendo qualquer exigência de manutenção dessa condição enquanto tramitar a ação penal militar.



    II. O Enunciado nº 12 da Súmula do STM preceitua que a praça sem estabilidade não pode ser denunciada sem ter readquirido a condição de militar. Como se vê, tal requisito é indispensável somente no momento da instauração da ação penal militar.



    III. A perda da condição de militar não extingue a punibilidade, como quer fazer crer a Defesa, mas tão somente afasta a competência desta Justiça Especializada para dar prosseguimento à execução penal, na forma do art. 62 do CPM.



    IV. Recurso em Sentido Estrito. Provido. Decisão por maioria.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido absolvido pelo Juízo de primeira instância.



    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial para “para condenar o acusado MIKAEL FERREIRA à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime disposto no art. 187 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis, na forma da alínea a do inciso II do art. 88 do CPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal comum, no caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, assegurado o direito de recorrer em liberdade”. 



    Ainda Superior Tribunal Militar delegou a presidência da audiência admonitória ao juízo de primeira instância. Após o retorno dos autos ao primeiro grau, sobreveio decisão arquivando o processo e o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Na oportunidade, o Superior Tribunal Militar deu provimento ao recurso ministerial “para que seja reformada a decisão de 21 de agosto de 2023, proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM, que determinou o arquivamento nos autos da Ação Penal Militar nº 7000068-20.2022.7.08.0008, por ausência de condição de procedibilidade, devendo o magistrado a quo realizar a audiência admonitória e dar prosseguimento à execução da pena”. 



    Em embargos infringentes o acórdão foi mantido.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de “condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal militar”.



    A defesa afirma que “mesmo com a explícita ‘ilegitimidade passiva superveniente’, o que é ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da ‘Ação Penal Militar’, insiste a Corte de 2º Grau da Justiça Militar da União em determinar o prosseguimento do Processo de Execução da Pena”. Arrazoa que “a Decisão de arquivamento foi acertada porque o licenciamento do jurisdicionado ocorreu em 20/03/2023, Evento 85, enquanto a Sentença, proferida em 17/04/2023, transitou em julgada em 05/08/2023, Evento 125. Portanto, no momento do trânsito em julgado, o Sr. Mikael Ferreira já não se encontrava em atividade militar”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “01. - em, tempo primeiro, que Vossa Excelência, Ministro Relator, encaminhe esta demanda ao plenário de Ministros desta Suprema Corte para que conceda a ordem e, em consectário, frente à importância da temática para inúmeros jovens brasileiros e diante de tantos julgados desta Corte Suprema – que especada em dispositivos legais, constitucionais e na boa doutrina –, seja proposta e posteriormente aprovada Súmula Vinculante em conformidade com o art. 103-A, §§1º, 2º e 3º5 , da Constituição Federal de 1988, a fim de estabelecer a necessária segurança jurídica e pacificar situação de interesse da sociedade brasileira, das Forças Armadas e da Justiça Militar da União, firmando, em definitivo, que o licenciamento/exclusão/expulsão do Serviço ativo é causa de ‘ilegitimidade passiva superveniente’ e, assim, inexiste ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da ‘Ação Penal Militar’, art. 4276 , §2º, Código de Ação Penal Militar, mesmo em sua fase de execução 



    02. - caso entenda em não levar ao pleno de Julgadores a proposta de Súmula Vinculante, quer-se a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar os Acórdãos do STM, determinando que seja mantida a justa e bem fundamentada Decisão do ínclito Juiz Federal, Dr. Jose Mauricio Pinheiro de Oliveira, que determinou o arquivamento da Ação Penal Militar, com fulcro no art. 457, §2º, do Código de Processo Penal Militar, e da Súmula nº 12, do STM, em razão da falta de ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ porque o Comando da Força, Exército brasileiro, excluiu/licenciou o então Soldado, conforme consta de Ofício ao Juízo da Auditoria, da 8ª CJM, Evento 85, e, com isso, o Assistido da DPU/Belém/PA retornou ao seu status de ‘cidadão civil’ e, assim, está ilegitimado para estar no polo passivo da APM, em consonância com o voto divergente do eminente Ministro Marco Antônio de Farias que se fez acompanhado dos Ministros José Coêlho Ferreira e Lúcio Mário de Barros Góes que entende ser ... “... inadmissível processar e julgar réus “civis” pelo crime de deserção à revelia, licenciados ou desincorporados – ou, ainda, com a incorporação anulada –, muito menos sem conhecer a real aptidão para o Serviço Militar, uma vez que poderão ou não retornar às Forças Armadas ... ... ... em razão da falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade, devido ao licenciamento do réu em 20.3.2023, a solução, no caso concreto, deveria ser manter a Decisão de arquivamento do douto Magistrado a quo”; (negritos no original do voto) 



    03. - no caso de a ordem não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se: 



    03.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 



    03.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem; 



    04. - que sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório os Embargos Infringentes do Julgado 7000477-71.2024.7.00.0000, o Recurso em Sentido Estrito nº 7001021-93.2023.7.00.0000, Apelação Criminal Militar nº 7000574-42.2022.7.00.0000, Ação Penal Militar nº 7000068-20.2022.7.08.0008 e a Instrução Provisória de Deserção nº 7000143- 93.2021.7.08.0008, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e ePROC 1ª instância, respectivamente; e, 



    05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 448 , incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para que a Defesa Pública possa sustentar oralmente.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, entrevejo que a impetração não está adequadamente instruída, porquanto não se juntou o conteúdo do acórdão impugnado, mas, meramente o extrato de ata da sessão virtual de 21/10/2024 a 24/10/2024 (Doc. 5, fl. 114). 



    Com efeito, a ação de habeas corpus deve ser adequadamente instruída com prova pré-constituída, incumbido ao impetrante o ônus de formular a petição de acordo com as peças que se façam necessárias à solução da controvérsia. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez voltada a impetração contra ato de Juízo de primeira instância, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”), impossibilitada a via de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.945-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão. 3. Agravo interno desprovido. (HC 213.797-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 217.309-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/08/2022)



    No ponto, cumpre asseverar que há precedentes desta Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia instrução do processo de habeas corpus com elementos que comprovem as alegações veiculadas no mandamus, porquanto se cuida de ação de rito sumaríssimo, a qual é incompatível com dilação probatória. Nessa linha, in verbis:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 2. A tardia “juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual” (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado, com outros 22 corréus, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.022-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2022)



    Por oportuno, releva notar a orientação sufragada no Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”, valendo mencionar, à guisa de exemplo, o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO E REVISÃO PERIÓDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente o habeas corpus quando, como in casu, patente a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada, até mesmo por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito das ações de controle concentrado nº 43, 44 e 54, muito embora haja declarado a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal - de maneira a obstar o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias -, reservou o recolhimento prisional aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual, conforme cada situação específica e identificável pelo juízo natural da causa. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação de um dos acórdãos inquinados coatores, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 5. Ainda consoante pacífico entendimento deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 6. No tocante ao suposto excesso de prazo, melhor sorte não socorre ao paciente, se vindicada a soltura, junto à Corte antecedente, “por excesso de prazo na formação da culpa” e reconhecido por aquele Tribunal Superior estar o pleito “prejudicado ante a superveniência de sentença condenatória”. Precedentes. O conhecimento originário desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, partindo de nova premissa – a prolação de sentença condenatória - configuraria supressão de instância, uma vez que não examinada pela autoridade ora inquinada coatora. 7. Outrossim, consoante tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da SL n. 1395 MC-Ref, “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (DJe 04.02.2021). De toda forma, o enfrentamento dessa matéria também, diretamente na presente oportunidade, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida. 8. Agravo regimental não provido. (HC 199.991-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/11/2021)



    De outro lado, à luz das informações constantes dos autos, considerando que os embargos infringentes opostos o acórdão objurgado foi mantido “por seus próprios e jurídicos fundamentos”, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. É que em sede de recurso em sentido estrito assim se manifestou o Superior Tribunal Militar:



    [...] O Recorrente, à época do delito, detinha a condição de militar, inclusive quando do recebimento da Inicial, sendo licenciado, a pedido, das fileiras do Exército a contar de 20 de março de 2023. [...]



    A rigor, no tocante ao processo de Deserção, a condição de militar é exigida tão somente no momento do recebimento da Exordial, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM, não fazendo a lei qualquer exigência a respeito da manutenção da condição de militar durante a tramitação da referida ação penal militar. 



    O Enunciado nº 12 da Súmula do STM preceitua que a praça sem estabilidade não pode ser denunciada sem ter readquirido a condição de militar. Como se vê, tal requisito é indispensável somente no momento da instauração da ação penal militar. 



    Dessa forma, o Réu respondeu a toda a Ação Penal Militar nº 7000068- 20.2022.7.08.0008, desde a sua instauração até momento anterior ao julgamento da respectiva Apelação por este Tribunal. 



    No entanto, antecedendo a instauração do Procedimento Executório, chegou aos autos a informação acerca do licenciamento do Sentenciado do âmbito das fileiras do Exército, a pedido, a contar de 20 de março anterior (Evento 85, OFIC1). 



    A perda da condição de militar não extingue a punibilidade, como quer fazer crer a Defensoria Pública da União ao aderir ao argumento do Magistrado, mas tão somente afasta a competência desta Justiça Especializada para dar prosseguimento à execução penal, na forma do art. 62 do CPM, in verbis: [...]



    Acrescente-se que, entre as causas de extinção de punibilidade, previstas no rol taxativo do art. 123 do CPM, inexiste previsão legal quanto à perda do status de militar; também, pelo fato de a desincorporação não eximir o agente da responsabilidade penal pelo crime praticado durante a prestação do serviço militar, conforme precedentes desse Superior Tribunal Militar. 



    No julgamento da Apelação nº 7000574-42.2022.7.00.0000, o resultado não foi diferente. Na ocasião, a mesma preliminar aqui suscitada pela Defesa foi rejeitada, à unanimidade, pelos Ministros desta Corte, por vislumbrarem que a perda superveniente da condição de militar não obsta o prosseguimento da ação penal militar.



    Por essas razões, o pedido defensivo de extinção da punibilidade, diante da perda do status de militar, ocorrido em momento posterior ao recebimento da Denúncia, deve ser rejeitado, por estar em desconformidade com a lei processual penal militar e com a jurisprudência tanto deste Tribunal como da Suprema Corte. 



    Por segundo, outro aspecto a ser considerado cinge-se à incompetência do Juízo Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 8ª CJM para dar prosseguimento à execução da pena, tendo em vista que o Réu passou à condição de civil. O art. 62 do CPM estabelece que a pena imposta a civil pela Justiça Militar da União será cumprida em estabelecimento prisional civil, ficando o Sentenciado submetido ao regime previsto na legislação penal comum, usufruindo de todos os benefícios e concessões. 



    A legislação penal comum, no parágrafo único do art. 2º da Lei de Execução Penal, dispõe que esta será aplicada ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. 



    Já o Enunciado nº 192 da Súmula do STJ dispõe que, in verbis: “Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a execução das penas impostas aos sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual.”. 



    Tal enunciado reforça a necessidade de o Condenado ser recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição comum, para fins de efetivação da competência do Juízo das Execuções Penais



      À luz dos arts. 594 e seguintes do CPPM, compete ao Juízo de Execução Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 8ª CJM a expedição do respectivo Mandado de Prisão em desfavor do Recorrente. Após o seu cumprimento, será expedida a carta de guia ao Conselho Penitenciário, no caso, à Vara das Execuções Criminais Estadual, com a remessa dos autos.



    Com efeito, cabe destacar que esta Corte sufraga o entendimento de que, em crime de deserção, a condição de militar deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL MILITAR. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.093-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/2023)



    PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA. FASE INICIAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Inadequação da via eleita para impugnar condenação transitada em julgado. Precedentes. 2. No crime de deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se dá providmento. (HC 218.645-AgR, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 4/11/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental provido. (HC 192.221-AgR, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO MILITAR NO CURSO DA AÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. É irrelevante a perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento da ação penal ou cumprimento da pena pelo crime militar de deserção (CPM, art. 187). 3. Agravo interno desprovido. (HC 215.278-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/12/2023)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime militar. Perda da condição de militar. Prosseguibilidade da ação penal. 3. Não há se falar em extinção do processo em virtude da exclusão do acusado das Forças Armadas, mesmo no caso específico de deserção. 4. Agravo improvido. (HC 222.838-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/11/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO: IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE SEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/9/2023) Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2023 PUBLIC 20-09-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente